Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por incompetência dos juizados especiais ao fundamento de causa complexa. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente argumenta, em síntese, que foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade de empréstimo diversa daquela que acreditava estar contratando. Alega que a dívida com o banco recorrido nunca será paga, uma vez que os descontos mensais em seu contracheque abatem apenas os juros e encargos da dívida, sem abater o saldo devedor. Requer a gratuidade de justiça e a anulação da r. sentença com o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Contrarrazões apresentadas.

3. A sentença proferida na origem mostra-se contrária à Jurisprudência desta Turma Recursal que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil, isto porque o entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o Contrato a título de RMC é legítimo ou não. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Ainda sobre a ausência de complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não, cabe destacar os diversos julgados desta Turma Recursal sobre o tema: (Acórdão n.1128307, 07137542120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1128360, 07119987420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1126810, 07008068320188070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Vale ressaltar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.

6. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

7. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.